Tribunal: STF
Processo: RE 1429929
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 19, fl. 2):



    “Apelação cível. Indenizatória. Dano causado a terceiro por ato de notário. Competência. Justiça do DF. Ilegitimidade passiva. RE 842.846, Tema 777. Reconhecimento de firma por autenticidade em contrato de cessão de direitos de imóvel. Perícia que concluiu pela falsificação grosseira da assinatura. Dano material comprovado. Dano moral configurado. Quantum: a falha na prestação de serviço do tabelião causou dano moral cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais autorizam a majoração de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00.”



    Opostos Embargos de Declaração por EUSTÁQUIO DA MOTA FRANCA (Doc. 21), foram acolhidos parcialmente para sanar omissão relativa à base de cálculo dos honorários de sucumbência (Doc. 27).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o DISTRITO FEDERAL aponta violação aos arts. 21, XIII; 32, § 1º; 37, § 6º; e 109, IV, “d”, da CF/1988, pois “o acórdão recorrido (…), servindo-se equivocadamente da decisão em repercussão geral proferida nos autos do RE 842.846 (Relator Min. Luiz Fux, DJ 13/08/2019), pontuou que ‘o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, ficando garantido o direito de regresso contra o responsável’. E, por “Estado”, aí incluiu o Distrito Federal, olvidando que, especificamente no Distrito Federal, a responsabilidade é do “Estado Federal”, ou seja, a União” (fl. 6, Doc. 23).



    Assim, à consideração de que “no âmbito do Distrito Federal a fiscalização dos serviços notariais e de registro é exercida por ramo do Poder Judiciário vinculado à União, igualmente competente para a delegação desses serviços, carece de parâmetro normativo constitucional a tentativa de imputação de responsabilidade ao Distrito Federal” (Doc. 23, fl. 7).



    Aduz que “inexiste no referido art. 32, § 1º ou no art. 37, § 6º, ambos da CF/88, previsão de que unidade federativa totalmente alheia ao serviço público em questão (no caso, o Poder Judiciário local e os correspondentes tabelionatos) ainda assim seja responsabilizado, seja pela teoria objetiva ou subjetiva da responsabilidade civil” (fl. 8, Doc. 23). 



    Argumenta que “o ente federado ora Recorrente não possui qualquer ingerência sobre as atividades realizadas pelo tabelionato em questão, o qual recebeu delegação da União, por meio do Poder Judiciário representado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios“ (fl. 9, Doc. 23).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso ”reconhecendo-se a vinculação do Poder Judiciário local à União Federal e, por consequência, a ilegitimidade passiva do ente federado para responsabilização por eventual ato ilícito atribuído a tabelionato delegado e fiscalizado pela União, por meio do E. TJDFT” (fl. 11, Doc. 23).



    Em contrarrazões, EUSTÁQUIO DA MOTA FRANCA requer a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 29).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que, nos termos da tese fixada no RE 842.846-RG - Tema 777, o Distrito Federal deve responder por dano causado por ato de serventia extrajudicial.



    Acerca da responsabilidade do Estado pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 842.846-RG (Tema 777, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/8/2019), fixou tese no sentido de que: 



    “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.” 



    Eis o cabeçalho da ementa do julgado:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE.”



    No caso concreto, o dano alegado é imputado à serventia extrajudicial vinculada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Nessa hipótese, como afirmado pelo ora recorrente, o Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois as serventias judiciais e extrajudiciais são vinculadas à União, razão pela qual eventual responsabilização deve ser pleiteada em face do ente maior.



    Na ADI 7171/DF, de minha relatoria, DJe de 7/11/2022, Tribunal Pleno, assentou-se, entre outras questões, que as despesas com a Justiça do Distrito Federal e Territórios estão a cargo da União. 



    Eis a ementa do acórdão:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVERSÃO, EM FAVOR DA UNIÃO OU DOS ESTADOS, DOS BENS, DIREITOS E VALORES RELACIONADOS À PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS NA LEI 9.613/1998. EXCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL DO ROL DE DESTINATÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ISONOMIA E PACTO FEDERATIVO. 



    1. A Lei 9.613/1998, ao tratar de bens, direitos ou valores objeto de constrição judicial, em virtude de decretação de medida assecuratória ou pela perda em razão de condenação criminal, previu a sua destinação à União ou aos Estados, a depender da respectiva competência do órgão julgador, sem a previsão do Distrito Federal no rol de destinatários, mesmo nas hipóteses de competência da Justiça do Distrito Federal.



    2. Compete à União, nos termos do art. 21, incisos XIII e XIV da Constituição Federal, organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e os órgãos de segurança pública do Distrito Federal. A fixação de despesas com a Justiça do Distrito Federal e Territórios, com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e com o Fundo Constitucional do Distrito Federal encontra-se prevista no orçamento da União.



    3. O Distrito Federal detém natureza singular, com limitações próprias, constitucionalmente previstas, na capacidade de auto-organização e autogoverno, havendo uma parcial tutela da União.



    4. Inocorrência de ofensa ao regime federativo, tampouco de tratamento discriminatório injustificado ao Distrito Federal. A Lei 9.613/1998, na redação pela Lei 12.683/2012, ao estabelecer uma ordenação em que os bens perdidos serão destinados à União ou aos Estados, a depender da respectiva competência do órgão julgador, respeita o pacto federativo, pois estabelece tratamento compatível com as peculiaridades que caracterizam o Distrito Federal. 5. Ação julgada improcedente”



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.595/2005 DO DISTRITO FEDERAL. NORMAS SOBRE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A INICIATIVA DE LEI SOBRE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a apresentação ao Congresso Nacional de projeto de lei sobre organização, funcionamento e provimento de serventias extrajudiciais no Distrito Federal por se cuidar de matéria afeta à organização judiciária, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 3.595/2005 do Distrito Federal com eficácia ex nunc para que a decisão produza efeitos a partir de vinte e quatro meses da data de publicação da ata de julgamento. 
(ADI 3498, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 01-06-2020) “



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DO INCISO II DO § 3º DO ART. 1º, BEM COMO DOS INCISOS II E III DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000. 



    1. É de se reconhecer a legitimidade ativa ad causam da Câmara Legislativa do Distrito Federal, dado que a presente impugnação tem por alvo dispositivos da LC 101/00. Dispositivos que versam, justamente, sobre a aplicação dos limites globais das despesas com pessoal do Poder Legislativo distrital.



    2. O Distrito Federal é uma unidade federativa de compostura singular, dado que: a) desfruta de competências que são próprias dos Estados e dos Municípios, cumulativamente (art. 32, § 1°, CF); b) algumas de suas instituições elementares são organizadas e mantidas pela União (art. 21, XIII e XIV, CF); c) os serviços públicos a cuja prestação está jungido são financiados, em parte, pela mesma pessoa federada central, que é a União (art. 21, XIV, parte final, CF).



    3. Conquanto submetido a regime constitucional diferenciado, o Distrito Federal está bem mais próximo da estruturação dos Estados-membros do que da arquitetura constitucional dos Municípios. Isto porque: a) ao tratar da competência concorrente, a Lei Maior colocou o Distrito Federal em pé de igualdade com os Estados e a União (art. 24); b) ao versar o tema da intervenção, a Constituição dispôs que a "União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal" (art. 34), reservando para os Municípios um artigo em apartado (art. 35); c) o Distrito Federal tem, em plenitude, os três orgânicos Poderes estatais, ao passo que os Municípios somente dois (inciso I do art. 29); d) a Constituição tratou de maneira uniforme os Estados-membros e o Distrito Federal quanto ao número de deputados distritais, à duração dos respectivos mandatos, aos subsídios dos parlamentares, etc. (§ 3º do art. 32); e) no tocante à legitimação para propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, a Magna Carta dispensou à Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal o mesmo tratamento dado às Assembléias Legislativas estaduais (inciso IV do art. 103); f) no modelo constitucional brasileiro, o Distrito Federal se coloca ao lado dos Estados-membros para compor a pessoa jurídica da União; g) tanto os Estados-membros como o Distrito Federal participam da formação da vontade legislativa da União (arts. 45 e 46).



    4. A LC 101/00 conferiu ao Distrito Federal um tratamento rimado com a sua peculiar e favorecida situação tributário-financeira, porquanto desfruta de fontes cumulativas de receitas tributárias, na medida em que adiciona às arrecadações próprias dos Estados aquelas que timbram o perfil constitucional dos Municípios.



    5. Razoável é o critério de que se valeram os dispositivos legais agora questionados. Se irrazoabilidade houvesse, ela estaria em igualar o Distrito Federal aos Municípios, visto que o primeiro é, superlativamente, aquinhoado com receitas tributárias. Ademais, goza do favor constitucional de não custear seus órgãos judiciário e ministerial público, tanto quanto a sua Defensoria Pública, Polícias Civil e Militar e ainda seu Corpo de Bombeiros Militar (ADI 3756, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/2007)



    O acórdão recorrido dissentiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para extinguir a ação por ilegitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente